Tribunal: TJDFT
Processo: 0744804-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744804-37.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO RAMALHO DA SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Rogério Ramalho da Silva contra sentença (ID 61060424) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento de prescrição ajuizada pelo ora apelante contra Ativos S.A. Securitizadora de Crédito Financeiros, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, pronunciou a prescrição da dívida apresentada ao ID 176708256 e condenou o autor ao “pagamento das custas processuais, uma vez que deu causa ao ajuizamento da demanda ao deixar de cumprir obrigação assumida, bem como honorários em 10% do valor da causa”, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à parte. Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 61060426). Intimada, a apelada apresentou contrarrazões (ID 61060430). Os autos foram inicialmente distribuídos ao eminente Desembargador Getúlio Moraes de Oliveira (ID 61292298), em razão da prevenção certificada ao ID 61289096. Autos sobrestados nos termos da decisão de ID 61319111. Em decorrência da aposentadoria de Sua Excelência, certificada ao ID 73447742, os autos foram redistribuídos a esta relatoria, conforme art. 82, I, do RITJDFT. É o relato do necessário. Decido. 2. A questão relativa à exigibilidade de dívidas prescritas em âmbito extrajudicial, bem como a possibilidade de inscrição do nome do devedor em plataformas digitais de renegociação de débitos, foi submetida ao c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do paradigma principal REsp 2092190/SP (Tema n. 1.264), na sistemática dos recursos repetitivos, sob relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, oportunidade em que a Corte determinou o sobrestamento de todos os processos que versem sobre a matéria e estejam em trâmite na primeira ou segunda instância. Por pertinente, confira-se excerto da r. decisão proferida em 20/6/2024, in verbis: Ante o exposto, não conheço da Petição n. 00488329/2024 e determino seja reiterado o ofício de comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido às fls. 403-404, incluindo-se o teor dessa decisão, no sentido de que houve determinação de suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, bem como de que houve suspensão do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. Assim, na linha da decisão do eminente Des. Getúlio de Moraes Oliveira, a suspensão do curso processual é impositiva, tendo em vista que o presente caso se insere na matéria versada no aludido recurso repetitivo ainda pendente de julgamento, porquanto a pretensão autoral é de declaração de inexigibilidade do débito prescrito incluído em plataforma digital de acordo ou renegociação de débitos. 3. Com essas razões, determino a continuidade da suspensão do curso processual do presente recurso até o julgamento do REsp 2092190/SP (Tema n. 1.264), sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora